Tribunal: STF
Processo: ARE 1417555
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ementado nos seguintes termos(eDOC 13, p.01):



    “AGRAVO INTERNO - RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL QUE DESPROVEU RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE INDEVIDA DE SEMESTRALIDADES ESCOLARES NÃO FINANCIADAS PELO FIES A PARTIR DE 2015 – DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA OU ACÓRDÃOS PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – UTILIZAÇÃO ANÔMALA DA RECLAMAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A reclamação instituída pela Resolução STJ nº 03, de 07.04.2016, diferentemente daquela prevista no art. 988, I a IV, do CPC, é meio de impugnação, à guisa recursal, de manejo limitado, só cabível quando o acórdão da Turma Recursal viola súmula ou recurso repetitivo, e não quando estabelece confronto pontual com este ou aquele julgado superior”.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXV, XXXVI, LIV, LV e LXXVIII, 22, I e XXIV, 170, IV, 207 e 209, do texto constitucional. (eDOC 16, p. 85) 



    Nas razões recursais, clama-se, inicialmente, pelo sobrestamento dos presentes autos, por entender-se que (eDOC 16, p. 14/16): 



    “Diante do acordão, esta IES opôs Embargos de Declaração demonstrando a contradição na decisão, posto que está claro nos autos o PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREESTABELECIDO NO ART. 988, INCISO II DO CPC, uma vez que a decisão proferida pela Turma Recursal, vem em descumprimento das decisões emanadas do Poder Judiciário portanto, é ilegal e deve ser combatido, sob pena de se esvaziar a autoridade das decisões judiciais, bem como por ser matéria de ordem pública, requer manifestação quanto ao sobrestamento o feito até a decisão da Ação Civil Pública ajuizada em 01 de DEZEMBRO de 2016 pelo CENTRO ACADEMICO XII DE AGOSTO MEDICINA, (CADAM) sob o nº 1005518-09.2016.8.11.0002 em tramitação na 1ª Vara Civil de Várzea Grande/-MT anterior ao ajuizamento das ações individuais com o mesma causa de pedir e pedidos (Recurso Especial REsp 1.110.549/RS afetado ao rito dos recursos repetitivos) e Tema 675/STF, consoante decisão proferida na E. Turma Recursal Única, entretanto, foram rejeitados os embargos por maioria de voto, nos termos do voto do Relator



(...)



Deste modo, requer-se a SUSPENSÃO da presente demanda até a decisão definitiva da Ação Civil Pública nº 1005518-09.2016.8.11.0002 em tramitação na 1ª Vara Civil de Várzea Grande/-MT e está pendente de decisão proposta pelo CENTRO ACADEMICO XII DE AGOSTO MEDICINA, (CADAM) alunos do UNIVAG – Centro Universitário em 01 de DEZEMBRO de 2016.”.



    Alega-se, ainda, que a reclamação proposta no Tribunal de origem preencheu todos os seus requisitos e que a decisão recorrida, ao julgar pela improcedência, violou os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da celeridade processual. 



    Quanto ao mérito, argumenta-se que (eDOC 16, p. 32):



     



    “a causa dos débitos junto à Instituição foi gerada pelo MEC/FNDE já que a cobrança de diferenças dos acadêmicos somente teve inicio em razão das novas políticas adotadas para a concessão do financiamento estudantil desde 2015, frisando que não compete ao MEC/FNDE fixar o reajuste das semestralidades bem como a licitude na conduta da IES em realizar as cobranças açambarcada em precedente jurisprudenciais e legislação pertinente e, portanto, não haveria qualquer dever de indenizar a titulo de danos morais”.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), consignou o não cabimento da reclamação proposta pelo recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (eDOC 13, p. 5-9): 



    “(...)



    A “Reclamação” típica – espécie de ação da competência originária dos tribunais – é aquela de que cuidam os seis artigos do Capítulo IX do Título I do Livro III da Parte Especial do CPC, e a definição é dada justamente pelas hipóteses de cabimento da medida, cuja explicitação consta dos quatro incisos do art. 988 do CPC, que têm a seguinte redação: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I – preservar a competência do tribunal; II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” (grifei) O escopo da Reclamação, talvez, quem sabe, já desde as primeiras ordenações reinícolas, é a preservação/garantia da autoridade política do tribunal desafiada por decisão afrontosa emanada de órgão jurisdicional subalterno, proferida, sempre, após julgamento de determinado caso concreto específico pela instância superior, embora os incisos III e IV do artigo em foco tenham estendido o alcance da medida para além da concreção casuística difusa ao incluírem a garantia da eficácia de decisões tomadas na sede universal das hipóteses ali mencionadas, mas, de todo modo, o escopo primordial é sempre a preservação da autoridade política do tribunal em face da ousadia insurrecional da baixa canalha judicante, e tanto é que a própria construção léxica das hipóteses de admissibilidade se alicerça nos vocábulos “ preservar” e “garantir” justamente para que dúvida alguma remanesça quanto à finalidade de controle político da medida, devotada, portanto, à submissão de decisões subalternas desobedientes aos pronunciamentos decisórios sobranceiros dos tribunais em função da garantia da competência e da autoridade destes. Antes da edição/vigência do CPC/2015, vigorava a Resolução STJ nº 12/2009, que em seu art. 1º disciplinava que as “ reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil serão oferecidas no prazo de quinze dias, contados da ciência, pela parte, da decisão impugnada, independentemente de preparo”.Todavia, dando uma amplitude extraordinária dotada de efeito que praticamente anulou o sentido clássico do instituto da Reclamação, sobreveio a Resolução nº 03, editada pelo eg. Superior Tribunal de Justiça em 07 de abril de 2016; além do floreio retórico de mera repetição do elastério já presente nos incisos III e IV do art. 988 do CPC, o art. 1º da citada Resolução arrematou o soneto legal, anteriormente dotado de alguma contenção ideológica, com uma emenda que apagou aquelas antigas linhas vivas de circunscrição temática, para, agora, atribuir aos tribunais de justiça brasileiros competência exclusiva para julgarem “reclamações” (sic) propostas (melhor será dizer “interpostas”), contra acórdãos proferidos por Turma Recursal dos Juizados Especiais sempre quando a decisão se mostrar contrária... “a precedentes” do STJ!. Eis o teor do art. 1º da Res. STJ nº 3/2016: “Art. 1º: Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes” (destaquei e grifei).”



    (...)



    Feitas essas considerações, ao passar ao exame deste caso, vê-se que é patente a ausência de qualquer hipótese de cabimento da reclamação, na verdade, é flagrante a inadequação da via eleita pelo ora reclamante, afinal, este simplesmente ignorou o pressuposto primordial e essencial à admissibilidade da medida, a ratio essendi deste instrumento processual, ao deixar de indicar um mísero precedente que fosse do STJ (Superior Tribunal de Justiça) como o julgado violado/inobservado pelo acórdão reclamado, ao invés disso, talvez em virtude de alguma confusão entre os tribunais superiores, optou por usar como parâmetro o mero ajuizamento de ação de coletiva, na qual, aliás, a parte autora (Centro Acadêmico XII de Agosto - representando os alunos do curso de Medicina), obteve pronunciamento favorável para, em sede de tutela emergencial, proferida em 24/05/2019, “suspender as cobranças excedentes de eventuais valores que não estejam previstos nos contratos de financiamento do FIES e que os alunos da instituição requerida não tenham ciência ou anuído (...), por conseguinte, determinar que a requerida promova a rematrícula dos alunos beneficiários do FIES referente aos próximos semestres letivos, assim como se abstenha de criar óbices aos alunos em relação à utilização do portal acadêmico e demais serviços educacionais disponibilizados pela instituição requerida e de incluir os nomes dos alunos nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a respeito dos valores ora questionados (excedentes do FIES) ou que realize a exclusão caso já tenha inserido, sob pena de multa-diária de quinhentos reais(cf. Id. nº 81002473 - Pág. 14), o que, obviamente, conforme exposição feita acima, não atende os pressupostos estabelecidos na Resolução nº 03/2016/STJ.”



     Constata-se que a questão em debate remonta à interpretação do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, quanto aos requisitos para a admissibilidade de reclamação. Dessa forma, incide, no caso, o Tema 181 da repercussão geral:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.03.2010)



    Ressalto, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já apreciou a matéria referente à suspensão de ação individual, ante a existência de ação coletiva sobre o mesmo objeto, no ARE-RG 738.109 (Tema 675), Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 7.11.2013, oportunidade em que rejeitou a repercussão geral, tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão posta. 



    Quanto à alegada ofensa à coisa julgada, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJ de 01.08.2013).



    Além disso, não há que se falar em violação à violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que houve prestação jurisdicional com decisão fundamentada, ainda que em sentido diverso daquele intentado pelo autarquia recorrente.



    Ainda que superados todos esses óbices, a questão relativa à cobrança de valores residuais pelo respectivo estabelecimento de ensino referente à financiamento estudantil, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Cito o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. COBRANÇA DO VALOR RESIDUAL PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 454 e 279 do STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1282138 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01.03.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente